Tribunal: TJMT
Processo: 1037942-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037942-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA CRUZ - CPF: 015.801.631-90 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), PONTO FRIO UTILIDADES S A - CNPJ: 61.191.524/0359-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Mostra-se evidente o incômodo do consumidor de comprar um produto e este não ser entregue no prazo estipulado. Contudo, isso, por si só, não enseja reparação por danos morais. Inexistiu nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIO PEREIRA CRUZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar, combinada com Indenização por Danos Morais n.o
1037942-79.2019.8.11.0041,
por ele proposta em desfavor de
VIA VAREJO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por centos) do valor atualizado da causa, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o dano moral se revela, no caso tratado nos autos, através da demora excessiva na entrega de produto essencial (geladeira), bem como nas sucessivas promessas de entrega ao Autor, situações que fazem com que a situação ultrapasse o mero aborrecimento
”.

Ademais, pugna o autor seja o ônus processual distribuído proporcionalmente entre as partes, considerando que ambos os litigantes são vencedor e vencido por ter ocorrido entrega do produto durante o processo, “
havendo perda do objeto relativamente ao pedido de obrigação de entregar
”.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada, preliminarmente, rechaça o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, pugnando, por fim, pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Entregar combinada com Indenização por Danos Morais n.o 1037942-79.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por centos) do valor atualizado da causa, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, considerando o pedido da parte apelante acerca da gratuidade de justiça bem como as provas coligidas aos autos, tem-se que deve ser concedida a benesse pleiteada.

Ademais, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Analisando os autos, verifica-se que, diante do atraso da entrega de produto adquirido junto à apelada, bem como por restarem infrutíferas as tentativas de resolução do infortúnio extrajudicialmente, ingressou o apelante com a presente ação.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, exarando que “
o simples descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais, os quais somente restam reconhecidos com a comprovação de alguma excepcionalidade, o que não se verifica no caso em comento
”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação aduzindo ser cristalina a falha na prestação do serviço pela apelada, “
eis que somente efetuou a entrega do produto 50 dias após a aquisição do produto e 30 dias após o prazo de entrega por não ter o produto em estoque
”.

Ademais, expõe que ao caso, “
o dano moral se revela, no caso tratado nos autos, através da demora excessiva na entrega de produto essencial (geladeira), bem como nas sucessivas promessas de entrega ao Autor, situações que fazem com que a situação ultrapasse o mero aborrecimento
”.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Embora tenha havido o atraso na entrega da mercadoria adquirida, o contexto fático do caso
sub judice
não recomenda a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Assim, em que pese à situação desconfortável experimentada pela apelante, os fatos relatados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, circunstância que afasta a pretendida condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto retrata mero descumprimento contratual.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO (REFRIGERADOR) - ATRASO DE 17 DIAS - SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE DANO MORAL - PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral
. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.
Ainda que tenha havido demora na entrega do produto
,
vejo que houve solução administrativa,

inexistindo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000814-74.2021.8.11.0002, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de uma reclamação cível em que a parte autora, ora Recorrida postula a declaração de falha na prestação de serviços, com a condenação da requerida em danos morais, a fim de amenizar o injusto sofrido pela mesma, diante da ausência da entrega dos produtos adquiridos, o que gerou o cancelamento da compra
. 2.
Mostra-se evidente o incomodo da consumidora de comprar um produto e ele não ser entregue no prazo estipulado, contudo, isso por si só, não enseja reparação por danos morais
. As alegações de dano sofrido pela autora constituem meros transtornos e dissabores, haja vista que cerca de um mês depois do cancelamento a ré devolveu os valores. 3.
O imbróglio ocorrido, relativo ao atraso no recebimento do produto comprado pela internet, não feriu a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da autora
(art. 5o, X, da Constituição Federal). 4. No caso, apesar dos incômodos sofridos, não houve violação a direito da personalidade e, por isso, improcede o pleito indenizatório. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMT - N.U 1002823-46.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Portanto, ao caso em apreço, considerando que inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, não tendo esta comprovado a violação de seu direito de personalidade, não restam configurados os danos morais alegados.

No que tange à necessidade de rateio do ônus processual, tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, claro é que com a entrega do produto, a perda do objeto se deu apenas no que tange ao pedido liminar, o que não se confunde com o mérito da demanda, não devendo ser reformada a escorreita sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021